Tribunal: TJMT
Processo: 0035297-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035297-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SISANE VANZELLA - CPF: 621.317.531-87 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO COM ALTO VALOR DA CAUSA POR MAIS DE DOZE ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MAJORADO
–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SISANE VANZELLA, em razão do descontentamento com a sentença de ID no 37081980, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Arbitramento de Honorários no 35297-06.2016.8.11.0041, Cód. 1158517, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S. A., julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento do valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a apelante, a título de honorários advocatícios, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e corrigido monetariamente, pelo INPC a partir do arbitramento. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id 37081981, a recorrente requer a majoração dos honorários arbitrados, sem especificar valor, sob a fundamento de que este é módico frente ao valor da causa atualizado da execução de R$37.381.423,11 (até 30/12/2019), em que a advogada/apelante atuou por mais de doze anos, com desvelo s sem qualquer mácula, tanto na execução como também nos embargos à execução, na Cautelar e Medida Provisória, na Comarca de Várzea Grande-MT, tendo a rescisão ocorrida de forma unilateral pelo apelado, sem qualquer justificativa.

O banco apelado apresentou as contrarrazões, no Id. 37081985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) não condiz com o trabalho realizado no interior do estado, por pouco mais de doze anos, em uma demanda executória com valor atualizado em 30/12/2019 de R$37.381.423,11 (trinta a sete milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e tres reais e onze centavos).

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pela apelante nos processos nos. 2.189/1999, 78/2000, 1.333/1999 e 1.171/1999, que tramitam na 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, bem como o fato de que o banco apelado dispensou os serviços da advogada de forma unilateral.

A irresignação da recorrente se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determinar que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2o do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC.

Na ação de execução, n. 2.189/1999, cujo valor da causa é de R$ 850.487,32, é possível averiguar que o patrocínio da apelante se iniciou em 18 de junho de 2001. De igual modo, atuou com diligência nos embargos à execução n. 78/2000 e, ainda, interpôs recurso de apelação. Assim como nos autos da cautelar, com oposição de recurso de embargos de declaração e nos autos da ação declaratória revisional, n. 1.171/1999, com valor da causa no importe de R$1.424.421,40, (p.257/258, 261, 293) interpôs recurso de apelação e recurso de embargos e declaração.

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa atualizada em 30/12/2019 de R$37.381.423,11 (trinta a sete milhões, trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos e vinte e tres reais e onze centavos), a execução dos serviços para os quais foi contratada a apelante, o empenho da advogada, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por mais de doze anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o longo período de atuação (pouco mais de doze anos), o alto valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra módico, devendo ser majorado para a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais), para atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar os honorários arbitrados para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), mantendo os demais consectários de origem.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020